Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702783-40.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO CUNHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE RECICLÁVEIS EIRELI RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À FASE DE RESPOSTA DO RÉU. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO OU DESPROVIDO NO MÉRITO. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra decisão em que foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento, mas não foram fixados honorários sucumbenciais na fase executiva anulada. 2. No caso dos autos, não houve o fim da fase cognitiva, mas sim um retorno a ela, diante do reconhecimento da nulidade da citação. 2.1. Não se vislumbra também uma extinção da execução, pois não evidenciadas as hipóteses elencadas no art. 924 do CPC. 2.2. Deve ser reconhecida, portanto, a inadequação da via eleita, pois o recorrente interpôs apelação quando o recurso cabível era agravo de instrumento. 3. No mérito, apesar do acolhimento da impugnação e anulação da citação desde a fase de conhecimento, não se vislumbra uma sucumbência da parte Exequente com o condão de atrair os respectivos consectários, notadamente porque a dívida voltará a ser discutida no bojo da monitória, o que será seguido da prolação de nova sentença e, a depender do caso, de uma nova fase de cumprimento. 3.1. Também não é possível a condenação do Exequente nas verbas sucumbenciais com base no princípio da causalidade, visto que a citação nula na fase de conhecimento se deu por erro procedimental do Juízo que não pode ser atribuído ao Autor/Exequente. 4. Apelação não conhecida em razão da inadequação da via eleita e, caso ultrapassada a preliminar suscitada de ofício, fica o recurso desprovido no mérito. Sem majoração de honorários, pois não fixados na origem. A parte recorrente aponta violação aos artigos 85, caput, §§1o e 2o, e 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios indicados, mantendo-se omisso quanto à fixação dos honorários em impugnação ao cumprimento de sentença, bem como, em relação ao Tema 410 do STJ. Defende o cabimento da verba honorária em favor do executado. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 85, caput, §§1o e 2o, do CPC, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No presente caso, no entanto, não houve extinção do cumprimento de sentença de acordo com as hipóteses do art. 924 do CPC, mas sim uma anulação dessa fase processual em decorrência do reconhecimento da nulidade da citação na ação monitória. Logo, não se vislumbra uma sucumbência da parte Exequente com o condão de atrair os respectivos consectários, notadamente porque a dívida voltará a ser discutida no bojo da monitória, o que será seguido da prolação de nova sentença e, a depender do caso, de uma nova fase de cumprimento. Também não é possível a condenação do Exequente nas verbas sucumbenciais com base no princípio da causalidade, visto que a citação nula na fase de conhecimento se deu por erro procedimental do Juízo que não pode ser atribuído ao Autor/Exequente.” (ID 64765436). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003